Tribunal: TJPA
Processo: 0053549-94.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PLEITO NÃO VIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PEDIDO DE JUNTADA DE PROVA NOVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.1. Não há que se falar em ausência de provas para condenação, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar a autoria delitiva, obtidas pela palavra da vítima, testemunha e dos policias que prenderam o réu na posse da res furtiva.2. Uma vez que é entendimento assente nos Tribunais Superiores que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.524.450) e, no presente caso, tem-se que o acusado foi preso em flagrante na posse da res furtiva momentos após a prática do delito, restando, assim, configurado o crime de furto, não cabendo se acolher o pedido de reconhecimento da forma tentada.3. Descabe acolher o pedido de desclassificação para o delito de furto simples quando as provas são uníssonas em apontar a presença de dois indivíduos na ação criminosa.4. Uma vez que a vítima e a testemunha alteraram significativamente o teor de suas declarações no curso da persecução penal, situação em que demonstraram claras contradições em seus relatos, mormente no tocante à forma como se deu sua abordagem pelo acusado, não há como se reconhecer o uso de violência na ação do réu e acolher o pedido de condenação pelo crime de roubo majorado.5. Quanto ao pedido de juntada e análise de prova nova, tenho que tal pedido, por diversas razões deve ser rejeitado.6. A um, porque em que pese o Código de Processo Penal dispor que o Assistente de Acusação pode produzir provas após a aceitação do seu ingresso na lide por parte do Representante Ministerial, tal entendimento deve ser observado com temperança, já que o próprio artigo 269 do citado diploma legal pondera que o Assistente ?receberá a causa no estado em que se achar?.7. A dois, porque o pedido de juntada da referida prova foi requerido após a fase de dilação probatória, logo, não foi sujeito ao contraditório e ampla defesa.8. A três, porque a referida prova (mídia CD) sequer foi periciada, razão pela não possui nenhum valor jurídico relevante, devendo assim, ser novamente rejeitado.9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0053549-94.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (10ª Vara Penal da Capital)
APELANTE/APELADO: RODRIGO MELO DA SILVA - Def. Público Breno Morais
APELANTE/APELADO: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA (Assistente de Acusação) - Adv. Priscylla Pinho - OAB Nº 17203
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PLEITO NÃO VIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PEDIDO DE JUNTADA DE PROVA NOVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.

Não há que se falar em ausência de provas para condenação, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar a autoria delitiva, obtidas pela palavra da vítima, testemunha e dos policias que prenderam o réu na posse da res furtiva.
2.

Uma vez que é entendimento assente nos Tribunais Superiores que
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.524.450)
e, no presente caso, tem-se que o acusado foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
momentos após a prática do delito, restando, assim, configurado o crime de furto, não cabendo se acolher o pedido de reconhecimento da forma tentada.
3.

Descabe acolher o pedido de desclassificação para o delito de furto simples quando as provas são uníssonas em apontar a presença de dois indivíduos na ação criminosa.
4.

Uma vez que a vítima e a testemunha alteraram significativamente o teor de suas declarações no curso da persecução penal, situação em que demonstraram claras contradições em seus relatos, mormente no tocante à forma como se deu sua abordagem pelo acusado, não há como se reconhecer o uso de violência na ação do réu e acolher o pedido de condenação pelo crime de roubo majorado.
5.

Quanto ao pedido de juntada e análise de prova nova, tenho que tal pedido, por diversas razões deve ser rejeitado.
6.

A um, porque em que pese o Código de Processo Penal dispor que o Assistente de Acusação pode produzir provas após a aceitação do seu ingresso na lide por parte do Representante Ministerial, tal entendimento deve ser observado com temperança, já que o próprio artigo 269 do citado diploma legal pondera que o Assistente
¿receberá a causa no estado em que se achar¿.
7.

A dois, porque o pedido de juntada da referida prova foi requerido após a fase de dilação probatória, logo, não foi sujeito ao contraditório e ampla defesa.
8.

A três, porque a referida prova (mídia CD) sequer foi periciada, razão pela não possui nenhum valor jurídico relevante, devendo assim, ser novamente rejeitado.
9.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pela defesa e pela acusação, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Capital, que condenou o réu
RODRIGO MELO DA SILVA
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa em regime aberto
, pela prática do crime de furto majorado pelo concurso de pessoa - art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 26 de setembro de 2015, por volta de 16h45min, na Rua João Balbi, bairro Nazaré, em Belém, o réu, ora apelante
Rodrigo da Silva
, com cobertura de elemento não identificado, adentrou, repentinamente, na residência do noivo da vítima, com os dois presentes, e subtraiu a bolsa da ofendida contendo diversos pertences, quais foram: 02 cartões de crédito, 01 de débito, 02 aparelhos celulares, um da marca Samsung e outro da Nokia, 01 chave de carro, 01 relógio feminino da marca Guess bem como a quantia de R$ - 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Consta, que após a consumação da subtração, o réu tentou subir na motocicleta de seu comparsa, mas este se evadiu antes, motivo pelo qual empreendeu fuga correndo, ocasião em que a vítima pediu ajuda a seu noivo, que passou a persegui-lo, vindo a alcançá-lo na Avenida Generalíssimo Deodoro, travando ambos luta corporal, ato contínuo populares o auxiliaram e aguardaram a chegada da viatura da Polícia Militar acionada, que conduziu o denunciado à delegacia, sendo recuperados os bens da vítima.

O recorrente foi preso em flagrante, e na delegacia, a vítima reconheceu o réu como o autor do fato.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado Rodrigo Melo da Silva (fls. 24/25), e, após regular instrução, em sentença datada de 02/05/2016 (fls. 66/69), o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções supra mencionadas, decisão contra qual se insurge a defesa e a acusação.

A Assistente de Acusação atravessou Embargos de Declaração, onde requereu a juntada de prova nova (CD), além de que seja sanada a contradição constante na sentença, já que os fatos descrevem um tipo penal distinto do qual o réu foi condenado (fls. 75/81), pedidos que foram indeferidos pelo juízo
a quo
, e os embargos rejeitados (fls. 89/92).

A
defesa do réu
interpôs, por meio da Defensoria Pública, recurso de apelação (fls. 110/112), onde requer a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, ou, em alternativa, o reconhecimento da forma tentada, e ainda a desclassificação de furto qualificado para furto simples.

Em contrarrazões (fls. 113/121), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

A
Assistente de Acusação
, por sua vez, também recorreu da sentença (fls. 97/105), onde requer que seja analisada a prova nova (CD) rejeitada em primeiro grau, para que o réu seja condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II do Código Penal).

Em contrarrazões ao recurso da Assistente de Acusação, o Ministério Público requer o não provimento do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (fls. 122/131)

Em contrarrazões ao recurso da Assistente de Acusação, a defesa requer a rejeição
in totum
das razões apresentadas no apelo (fls. 132/145).

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl.149).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva conhece dos recursos e, no mérito, opina pelo não provimento de ambos os apelos (fls. 151/165).

É o relatório.

À revisão em 17 de março de 2020
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Uma vez que se tratam de pedidos distintos, passo a análise individual das razões recursais:
DO RECURSO DA DEFESA:

Requer a defesa, a absolvição do réu, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada ou ainda a desclassificação para furto simples.

Adianto, que o recurso da defesa merece ser improvido.

De saída, vamos aos termos da denúncia:
¿no dia 26 de setembro de 2015, por volta de 16h45min, na Rua João Balbi, bairro Nazaré, nesta cidade, o denunciado, com cobertura de elemento não identificado, adentrou, repentinamente, a residência do noivo da vítima, com os dois presentes, e subtraiu a bolsa da ofendida contendo diversos pertences, isto é, 02 cartões de crédito, 01 de débito, 02 aparelhos celulares, um da marca Samsung e outro da Nokia, 01 chave de carro, 01 relógio feminino da marca Guess bem como a quantia de R$ - 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Depois de consumada a subtração, o denunciado tentou subir na motocicleta de seu comparsa, mas este se evadiu antes, motivo pelo qual empreendeu fuga correndo, quando a vítima pediu ajuda a seu noivo, que passou a persegui-lo e alcançou-o já na Avenida Generalíssimo Deodoro, travando ambos luta corporal, ato contínuo populares o auxiliaram e aguardaram a chegada da viatura da Polícia Militar acionada, que conduziu o denunciado à delegacia, sendo recuperados os bens da vítima, conforme autos de fl. 26/27, a qual o reconheceu como o autor do fato.¿

A materialidade e a autoria delitiva restaram evidenciadas, dentre outros, pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 01 - apenso), Nota de Culpa (fl. 11 - apenso), Auto de apresentação e Apreensão de objeto (fl. 26 - apenso), Auto de entrega da
res furtiva
(fl. 27 - apenso), bem como pelas declarações / reconhecimento em juízo feito pela vítima Carolina Cristina Sauma, pela testemunha Germano Marini, e ainda, pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, Ewerton Matos e Alan Dias.

Quanto ao pedido de reconhecimento da forma tentada, tenho que melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, é entendimento assente nos Tribunais Superiores que
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.524.450)
e, no presente caso, tem-se que o acusado foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
momentos após a prática do delito, restando, assim, indiferente se o réu
Rodrigo
foi ou não preso logo após a prática do delito ou horas mais tarde, já que o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que ele se apoderou indevidamente da
res,
restou consumado.

No mais, quanto ao pedido de desconsideração da causa de aumento da pena pelo concurso de pessoa, resta mais uma vez descabida, já que as declarações da vítima e da testemunha ocular são uníssonas em afirmar, tanto na delegacia quanto em juízo, que o delito fora praticado pelo réu, em concurso com outro indivíduo, que o estaria aguardando para proporcionar a sua fuga na moto, razão pela qual o pedido deve ser afastado.

Nesses termos, nego provimento ao recurso da defesa.
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:

Requer a assistente de acusação: que seja aceite e analisada a prova nova junta aos autos (Mídia CD) a fim de condenar o réu pelo crime de roubo majorado.
Do roubo majorado:

Sustenta a defesa que houve erro do magistrado ao prolatar sentença condenando o réu pelo crime de furto, já que houve violência perpetrada contra a vítima.

Antes de mais, vamos as provas:

Em sede de Inquérito Policial, a vítima
Carolina Cristina Sobral Sauma e
nfatizou (fl. 5 - apenso):
¿que se encontrava na residência de seu noivo, momento em que de maneira muito rápida surgiu o nacional e ora flagrantado Rodrigo Melo da Silva,
o qual adentrou no imóvel e subtraiu sua bolsa feminina contendo todos os seus pertences e em seguida empreendeu fuga em desabalada carreira
; que a vítima pediu ajuda a seu noivo e o mesmo passou a persegui-lo em via pública, alcançando-o à altura da Av. Generalíssimo Deodoro, momento em que populares também o deteve; que a sua bolsa recuperada com todos os seus pertences, logo após o acusado ter sido alcançado; que reconheceu, sem titubear o acusado como o mesmo que lhe tentara roubar sua bolsa com seus pertences; que alega ainda a vítima, que o ora flarantado ameaçou a vítima e seus familiares, momento em que falou as seguintes textuais ¿... olha eu sei onde tu moras e te noivo mora, tem acesso por telefone celular de dentro da cadeia e vou mandar matar vocês ...¿ (sic)¿

Também durante o inquérito Policial, a testemunha ocular
Germano Tiberio Marini
, noivo da vítima, esclareceu (fl. 06 - apenso):
¿
que alega que se encontrava dentro de sua residência, em companhia de sua noiva, ora vítima, momento em que a mesma gritou que um meliante havia adentrado no imóvel e puxou sua bolsa;
que logo após o ora flagrantado ter subtraído bolsa de sua noiva, o mesmo tentou subir em uma motocicleta de seu comparsa, contudo o que estava pilotando o citado veículo, empreendeu fuga, enquanto o ora flagrantado correu em desabalada carreira, momento em que o depoente também correu em seu encalço, vindo a alcançá-lo a altura da Av. Generalíssimo; que alega que o acusado travou luta corporal com o depoente, (...) que ressalta que o acusado o ameaçou de morte, dizendo as seguintes textuais: ¿... olha eu sei onde tu moras, eu vou te matar, tu nunca mais vai ter paz na tua vida (...)¿

Como se vê, a vítima e a testemunha, ao narrarem os fatos, em nenhum momento disseram ou mesmo deram a entender que o delito fora praticado com violência, o que fez com que a denúncia fosse formulada nos moldes do crime de um furto majorado pelo concurso de pessoa.

Já em juízo, ambos mudaram a versão dos fatos, apresentando versões conflitantes, de onde passaram a afirmar que o delito fora praticado com violência, capitulando, assim, crime diverso do descrito na denúncia. Vejamos:

A vítima
Carolina Cristina Sobral Sauma
narrou em juízo, que estava saindo de casa com o seu noivo no sábado, por volta das 14:50, e estava carregando algumas coisas dentro do porta mala, sendo que o seu noivo esqueceu alguma coisa dentro de casa, motivo que o fez entrar para pegar, ocasião em que a vítima viu uma moto com duas pessoas se aproximando, razão pela qual
correu para dentro de casa, e viu que um dos homens que estavam na moto desceu, adentrou em sua residência, jogou-a no chão e se apoderou de sua bolsa,
onde continha, dentre outras coisas, relógio, cartões de débito/crédito, além da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, que foram recuperados.

Ato contínuo, a vítima começou a gritar, momento em que o seu noivo saiu em perseguição ao acusado.

Já a testemunha,
Germano Tibério,
apresentou uma versão diferente dos fatos narrados quer no inquérito, quer das declarações da vítima, descrevendo que presenciou o momento da prática do delito, de onde afirmou que
viu o momento em que o acusado empurrou a vítima e puxou a sua bolsa, afirmando que os fatos se deram do lado de fora de sua casa.

Disse, ainda, que correu atrás do réu, vindo a alcança-lo na Generalíssimo. Afirmou ainda, que viu o comparsa do réu na moto.

Como se vê, num segundo momento, já em juízo, a vítima e a testemunha mudaram a versão dos fatos, o que deixa margem à dúvida as declarações de ambos, em vista de discrepância e claras contradições, sobretudo no que tange à forma como o acusado teria abordado a vítima, tanto que, a denúncia fio ofertada como incurso no crime de furto majorado, que por sua vez foi integralmente acolhida pelo juízo
a quo
na sentença aqui guerreada.

Noutras palavras, o cotejo entre os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, na fase inquisitorial e judicial, denota que não são seguros o suficiente para modificar o tipo penal constante do decreto condenatório.

Assim, a dúvida que se apresenta quanto à forma como se deu a abordagem da vítima pelo acusado faz com que a palavra da vítima, embora considerada relevante, não tenha força para lastrear, sozinha, o decreto condenatório, ainda porque as declarações da testemunha são de todo conflitantes com as da vítima, não podendo esclarecer, portanto, de forma definitiva, o que de fato aconteceu. Evidenciada a dúvida, deve ela ser interpretada em favor do acusado.

Ademais, e como bem ressaltou o D. Procurador de Justiça em seu ilustre parecer,
¿ora, em que pese o fato das condutas descritas nos depoimentos prestados perante a autoridade policial não possuírem o mesmo valor probatório das declarações em juízo, é indubitável que também devem ser consideradas como parte do conjunto probante, ao serem confirmadas na fase judicial por outros elementos de prova. Acrescentamos que, ao que parece, a vítima e a testemunha ocular, alteraram, em sede judicial, as versões iniciais apresentadas perante a autoridade policial - sendo que tais depoimentos foram prestados de forma livre e espontânea - visando uma condenação mais severa ao apenado, movidos, ao que tudo indica, pelo receio de uma vendeta do mesmo, que os ameaçou de morte por ocasião de sua prisão.¿

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente.
2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.
3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013)

Dessa feita, diante de dúvidas razoáveis acerca dos termos como ocorreram os fatos,

na forma como narrado na denúncia, entendo fragilizado o pedido de modificação da condenação para crime de roubo majorado, sendo sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo" e manutenção da sentença nos termos traçados pelo magistrado.

Sobre a contrariedade dos depoimentos, vejamos o posicionamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTENTE. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação deve ser fundamentada em provas concludentes, inequívocas, plenas e incontestes, não podendo respaldar-se em meras suposições e elementos inconsistentes.
2. A vítima alterou significativamente o teor de suas declarações no curso da persecução penal, situação em que demonstrou claras contradições em seus relatos, mormente no tocante à forma como se deu sua abordagem pelo acusado.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da ocorrência do fato, na forma como narrada na denúncia, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Inviabilizada a possibilidade de condenação pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, deve o acusado responder tão somente pelo delito previsto no artigo 147, caput, do mesmo diploma legal, já que ele admitiu, inclusive em Juízo, que efetivamente ameaçou a vítima com uma faca, pensando ser ele o indivíduo que teria importunado sua companheira.
5. Recurso desprovido. (Acórdão n.1055691, 20161310028165APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 100/110)

De outra banda, quanto ao pedido de juntada e análise de prova nova, tenho que tal pedido, por diversas razões deve ser rejeitado.

A uma, porque em que pese o Código de Processo Penal dispor que o Assistente de Acusação pode produzir provas após a aceitação do seu ingresso na lide por parte do Representante Ministerial, tal entendimento deve ser observado com temperança, já que o próprio artigo 269 do citado diploma legal pondera que o Assistente
¿receberá a causa no estado em que se achar¿.

A dois, porque o pedido de juntada da referida prova foi requerido após a fase de dilação probatória, logo, não foi sujeito ao contraditório e ampla defesa.

A três, porque a referida prova (mídia CD) sequer foi periciada, razão pela não possui nenhum valor jurídico relevante, devendo assim, ser novamente rejeitado.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos presentes recursos e lhes nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 22 de junho 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator